Tribunal: TJSP
Processo: 0002741-14.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU de 2010 a 2014. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva. Evidente inadequação da via processual eleita. O exequente cometeu erro grosseiro quando da interposição de apelação, eis que o valor do crédito é inferior ao de alçada, conforme dispõe o art. 34 da LEF. Dessa forma, não é possível aplicar-se o princípio da

Ementa:
Execução fiscal. IPTU de 2010 a 2014. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva. Evidente inadequação da via processual eleita. O exequente cometeu erro grosseiro quando da interposição de apelação, eis que o valor do crédito é inferior ao de alçada, conforme dispõe o art. 34 da LEF. Dessa forma, não é possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, recebendo-se o recurso como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.